Tribunal: TJPA
Processo: 0023947-53.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENÇA AO POSTULADO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA IDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 ? ?Não viola o princípio da correlação entre denúncia e sentença (art. 384 do Código de Processo Penal) o Magistrado singular que condena o réu com base em provas colhidas nos autos, cuja base fática está devidamente descrita na peça de acusação e da qual o acusado teve oportunidade de se defender?. (STJ - REsp: 1580485 MG 2014/0091641-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 26/04/2016, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 02/05/2016). Preliminar rejeitada.2 ? Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 129, §9º, do Có digo Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância.3 ? Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.? (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 ? destaquei).4 ? Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0023947-53.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM DO PARÁ/PA (3º VARA DE JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER)
APELANTE: DAVID GEMAQUE RODRIGUES (DEFENSORA PÚBLICA LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRELIMINAR
. NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENÇA AO POSTULADO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA IDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 -
¿Não viola o princípio da correlação entre denúncia e sentença (art. 384 do Código de Processo Penal) o Magistrado singular que condena o réu com base em provas colhidas nos autos, cuja base fática está devidamente descrita na peça de acusação e da qual o acusado teve oportunidade de se defender¿.
(STJ - REsp: 1580485 MG 2014/0091641-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 26/04/2016, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 02/05/2016).
Preliminar rejeitada
.
2 - Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 129, §9º, do Có digo Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância.
3 -
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.¿
(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 - destaquei).
4 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0023947-53.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM DO PARÁ/PA (3º VARA DE JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER)
APELANTE: DAVID GEMAQUE RODRIGUES (DEFENSORA PÚBLICA LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

David Gemaque Rodrigues,
por intermédio da defensora pública Larissa de Almeida Beltrão Rosas, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena no prazo de 02 anos, além do pagamento do montante de R$ 1.000,00, a título de danos morais em favor da vítima, pela prática delitiva tipificada no art. 129, § 9º, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi suspensa pelo prazo de 02 anos.

O apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença, uma vez que os fatos descritos na denúncia não se coadunam com os que foram indicados na decisão.

No mérito, postula absolvição, em face da insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva.

Subsidiariamente, pede a exclusão da indenização por danos morais ou a redução do valor.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça a tese defensiva, postulando o desprovimento do apelo.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que a sentença recorrida seja mantida integralmente.
É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
Peço julgamento para próxima sessão desimpedida.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0023947-53.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM DO PARÁ/PA (3º VARA DE JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER)
APELANTE: DAVID GEMAQUE RODRIGUES (DEFENSORA PÚBLICA LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública. Conheço.

Em ponto de partida, passo a enfrentar a
preliminar
de
inépcia da denúncia
.

Como se sabe o postulado da correlação entre acusação e sentença, também chamado de princípio da congruência, representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura a não condenação do acusado por fatos não descritos na peça acusatória.

É dizer, o denunciado sempre terá a oportunidade de refutar a acusação, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

No caso em julgamento, a denúncia descreve que:
¿(...) no dia 08/03/2018, por volta das 14:00 horas, em residência particular, Rua do Acampamento, º 494, entre Rua Nova e Canal do Galo, nesta cidade, a Sra. Brenda Leal Pamplona, foi agredida fisicamente pelo seu companheiro, ora denunciado.
A vítima relatou em seu depoimento fo. 06 dos autos, que convive há mais de seis anos com o denunciado e possui dois filhos desde relacionamento. O relacionamento com o denunciado é bastante conturbado, pois o mesmo tem excesso de ciúmes e ainda mantem relacionamento extraconjugal, motivo que fez a mesma pedir a separação, mas o mesmo não aceita.
No dia do fato, houve uma discussão entre o casal, pois o denunciado não aceita a separação, no momento da discussão o mesmo agrediu a vítima desferindo um soco em seu olho direito, em ato contínuo, começou a enforcá-la. A vítima tentou fugir, mas o denunciado trancou as portas da casa e tentou intimidar o filho para que ele não chamasse ninguém¿.

Ao suscitar a nulidade a Defensoria Pública afirma que :
¿a vítima, em audiência de instrução, aduziu que o apelante teria lhe desferido um soco, lhe engasgado, lhe enforcado e colocado seu braço para trás, dizendo que ela só sairia da casa morta, sendo que o fato de o acusado ter colocado seu braço pra trás, não foi narrado em nenhum momento na denúncia¿.

Como se sabe,
¿[a] denúncia é a petição inicial do processo criminal com caráter meramente descritivo; não é uma peça argumentativa, tampouco um arrazoado como outras peças processuais
, a exemplo das alegações finais, das razões de recurso e de tantas outras. Então, deve limitar-se a descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, conforme verificado no caso dos autos. A autoria delitiva e a pormenorização da empreitada criminosa só serão elucidadas ao final da instrução processual¿.
(STJ - REsp: 1580485 MG 2014/0091641-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 26/04/2016, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 02/05/2016).

Assim sendo, não evidencio qualquer macula aos postulados da correlação ou congruência, uma vez que o magistrado Otávio dos Santos Albuquerque condenou o recorrente, como incurso nas sanções do tipo penal descrito no art. 129, §9º, do Código Penal - como descrito na denúncia, com supedâneo nas provas colhidas nos autos, da qual o acusado teve a oportunidade de se defender.

Ademais, como de geral conhecimento, não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo e, no caso, a arguição do recorrente é meramente retórica sem sequer demonstrar, efetivamente, o que alega.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar.

Ultrapassada a questão preliminar, averbo, no
mérito
, que não assiste razão ao recorrente, no que concerne ao seu
pedido absolutório.

A materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas sobretudo pelo Laudo Pericial nº 2018.01.003230-TRA (fl.03), bem como pelo depoimento prestado pela ofendida.

Calha ressaltar, inicialmente, que o exame pericial descreve ofensa à integridade física da vítima, apontando a existência de
¿escoriação irregular localizada na região posterior do terço proximal do braço direito¿.

Ao ser ouvida, em audiência de instrução e julgamento, a
ofendida Brenda Leal Pamplona,
confirmando os termos da denúncia, declarou, em sede judicial (fls.16/18 - mídia),
que:
- ¿o fato é verdadeiro. Relatou que resolveu se separar de seu marido, mas ele não queria se separar e que manteve ela presa dentro de casa por 03 dias. Que ameaçou com uma faca e disse que ela só sairia de casa morta, que foi para delegacia da parte dele. Que ele a enforcou, engasgou, deu soco, que lhe jogou no sofá puxando seu braço para trás e que só sairia de casa morta¿

No ponto, importa ressaltar, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica contra mulher, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é extremamente relevante para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório, como no caso (
v.g.
STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1256178 RS 2018/0047466-0, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 22/05/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/06/2018).

O entendimento ora externado encontra guarida e proteção na extensa jurisprudência deste e. Corte, sob minha relatoria, como se pode verificar, por todos, da seguinte ementa, a seguir transcrita:
¿APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPODERANTE.LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
. REDUÇÃO PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 23 TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Havendo comprovação da autoria e materialidade do crime de lesão corporal por meio do depoimento da vítima corroborado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, deve ser mantida a condenação pelo tipo descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal. 2.Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se de suma importância para o deslinde da prática delitiva, em especial quando ratificada pelo restante do arcabouço probatório.
3.É inviável a redução da pena-base para o mínimo legal, quando o magistrado, observando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, valora de forma desfavorável ao réu circunstância judicial devidamente motivada, mormente considerando que a evidência de uma moduladora negativa, justifica a exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo (Súmula nº23 do TJPA). 4.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser cumprida imediatamente. Decisão unânime¿.
(2017.02398019-56, 176.318, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-09 - grifei)

Como se vê, as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar o édito condenatório, não havendo dúvidas das agressões praticadas pelo apelante em desfavor de sua companheira.

Dessa forma, o pleito absolutório é totalmente destituído de fundamento, uma vez que não se harmoniza com o acervo probatório constante dos autos. Pelo contrário, as provas produzidas na instrução são suficientes para sustentar a condenação, motivo pelo qual merece permanecer inalterada a decisão combatida
.

No que tange o pedido subsidiário - pedido de exclusão ou diminuição do valor arbitrado a título de danos morais -, melhor sorte não assiste o recorrente.

Explico.

O artigo 387
1
, inciso IV do Código de Processo Penal, estabelece que é dever do juiz para fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando prejuízos sofridos pela ofendida.

O tema em julgamento foi analisado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos:
¿nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória¿
(Tema 983, Resp 1675874/MS e Resp 1643051/MS, Relator Ministro Rogério Schiett Cruz, 3ª Seção, unânime, data de julgamento 28/02/2018).

Na citada decisão vinculante assentou-se que o dano moral decorre da prática delituosa contra a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança a propriedade, a honra, a imagem da mulher (art. 5º da Constituição Federal),
não havendo necessidade da vítima comprovar que a conduta do agressor se deu de forma injusta e de má-fé ou demonstrar que ela sofreu abalo psíquico, emocional ou moral em decorrência do fato para conseguir a reparação.

Dando mais ênfase à responsabilidade civil do agressor o Ministro Sebastião Reis Júnior, quando do julgamento do Resp 1.651.518/MS, asseverou que:
¿em se tratando de violência doméstica contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, portanto, que dispensa prova para sua configuração¿.

Com base nesta orientação e em observância aos critérios jurisprudencialmente estabelecidos: 1) intensidade do dolo na conduta do agressor; 2) gravidade e a repercussão da ofensa; c) peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso, constata-se que a indenização arbitrada como valor mínimo a título de reparação pelos danos morais sofridos foi fixada, no caso, de forma correta, não havendo que se falar em exclusão ou redução do numerário fixado na sentença.

Por todo o exporto, acompanhando o parecer do
custos legis,
conheço e nego provimento ao recurso interposto,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art. 387.
O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...)
IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;